Tribunal: TJDFT
Processo: 0739976-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739976-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por C. K. B., representado por seu genitor C.A.B., contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de procedimento comum, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência antecipada para determinar ao DF que, no prazo de 10 dias, providencie monitor não exclusivo para assistir e auxiliar o autor durante todo o período no qual ele estiver nas instalações da escola, em razão do seu diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que o DF providencie ao autor/agravante monitor exclusivo durante suas atividades escolares. No mérito, a reforma da decisão para que a tutela provisória de urgência antecipada seja totalmente deferida. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem. Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 51562956). Contrarrazões apresentadas (ID 52249412). Agravo Interno interposto (ID 53519972). Proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, em 23/10/2023 (ID 176020657, autos originais). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença, a qual absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, houve perda de objeto deste recurso. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ilustrativamente, registre-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015) JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator